Tribunal: TJBA
Processo: 8044510-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044510-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DE ANDRADE MACHADO BORGES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CARLA SANTOS DOS SANTOS, VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE

APELADO: GILCELIA GALVAO DE ANDRADE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NOVO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo da vara cível para julgar ação de usucapião em que há demonstração de interesse da fazenda pública.

II. Questão em discussão

2. A parte embargante suscita a existência de contradições no acórdão embargado consistentes no
(i)
equívoco ao concluir pelo provimento do recurso, sem que tivesse sido acolhido pedido da apelante/embargada; e
(ii)
ao anular a sentença, determinando a remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública, uma vez que o juízo da vara cível teria agido acertadamente ao julgar improcedente a demanda.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso com fundamentação vinculada, porquanto as matérias a serem suscitadas são aquelas estritas do art. 1022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. No que se refere à primeira contradição alegada, evidencia-se que a parte embargante desconsiderou o quanto formulado no recurso de apelação (ID 62178049), em que a então recorrente, ora embargada, expressamente pediu a anulação da sentença em razão da incompetência do juízo
a quo
. Assim, correto o acórdão quando deu provimento ao apelo, porquanto acolheu pedido expresso da apelante.

5. No que atine à segunda contradição, também não possui razão a embargante, uma vez que o acórdão abordou de forma clara e congruente a matéria da incompetência do juízo
a quo
, destacando que, havendo interesse manifestado por ente municipal, a competência se desloca para uma das Varas da Fazenda Pública.

6. Para mais, esclareceu-se que a matéria demanda dilação probatória, não bastando mera manifestação do Município do Salvador para a improcedência da demanda, devendo ser averiguada, efetivamente, a propriedade da área.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044510-12.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIVIANE DE ANDRADE MACHADO BORGES SANTOS e outros e como apelada GILCELIA GALVAO DE ANDRADE OLIVEIRA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR21